Tribunal: TJBA
Processo: 8028547-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028547-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: MARIO LUIS MORAIS SIMOES

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DILIGÊNCIA ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PROVIDÊNCIAS LOGÍSTICAS EXCLUSIVAS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INÉRCIA CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. LEI Nº 14.195/2021. RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022 e PROVIMENTO TJBA Nº 18/2023. DEVER DE COOPERAÇÃO E PRECLUSÃO RECONHECIDOS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA FÁTICA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo automotor, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC, devido à inércia da parte autora em fornecer os meios materiais e logísticos indispensáveis para que a Central de Mandados e o Grupo de Operações Especiais realizassem a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

a) se é válida a intimação pessoal do credor fiduciário realizada por meio de seu Domicílio Judicial Eletrônico cadastrado para fins de aplicação do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil;

b) se houve preclusão do direito de discutir as providências logísticas impostas pelo juízo de primeiro grau para viabilizar o cumprimento da busca e apreensão;

c) se restou configurado o abandono processual após intimação específica e transcurso in albis do prazo assinalado; e

d) se seria cabível a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial na hipótese em que o veículo sequer foi procurado por desídia do próprio autor.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal da pessoa jurídica realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é plenamente válida e dispensa a remessa de carta física com aviso de recebimento, em consonância com o artigo 246 do Código de Processo Civil, alterado pela Lei nº 14.195/2021, e com a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 455/2022) e deste Tribunal de Justiça (Provimento nº 18/2023).

4. O Domicílio Judicial Eletrônico constitui ferramenta obrigatória de comunicação processual para empresas de grande porte e instituições financeiras, possuindo as notificações ali disponibilizadas a natureza jurídica de intimação pessoal para todos os efeitos processuais, inclusive para a providência do artigo 485, § 1º, do CPC.

5. Deixando a parte autora de se manifestar e de impugnar tempestivamente a decisão que determinou o fornecimento de meios logísticos para o cumprimento do mandado sob pena de extinção, resta preclusa a oportunidade de discutir a legalidade ou a razoabilidade desse encargo processual.

6. O princípio da cooperação processual (artigo 6º do CPC) impõe à parte interessada o dever de adotar as providências materiais que lhe competem para a efetivação das medidas liminares requeridas, não podendo o Poder Judiciário arcar de forma exclusiva com o aparato de localização e guarda de bens de interesse privado de instituições financeiras.

7. Mostra-se incabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 quando a não localização do bem decorre unicamente da ausência de tentativas fáticas de busca em campo por falta de apoio operacional do próprio credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é plenamente válida para os fins do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a expedição de carta registrada ou mandado físico para pessoas jurídicas cadastradas no sistema. 2. A conversão da busca e apreensão em execução pressupõe a frustração real das diligências de campo para a localização do bem, não sendo admissível quando a diligência sequer foi iniciada devido à falta de cooperação material do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados
: artigos 6º, 154, 246 e 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil; artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969; Resolução CNJ nº 455/2022; Provimento TJBA nº 18/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
, em face da sentença proferida no Juízo
d
a
Direito da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
nos a
u
to
s
da Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor da
MARIO LUIS MORAIS SIMOES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NE
GAR
PROVIMENTO
a este recurso de apelação
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)